Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728529-52.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ HENRIQUE ZACARIAS DOS SANTOS, SÔNIA REGINA SANTOS, JOSÉ CÍCERO DE SOUSA GOMES RECORRIDO: NEMESIA FERREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON FERREIRA INÁCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO. VICIO SANÁVEL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ALUGUEIS. MULTA CONTRATUAL. ONUS PROBATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. FIADORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA E PRINCIPAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICÁVEL. 1. Constitui primazia a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. Se o juiz constatar, na esteira do alegado preliminarmente pelo réu, que persiste falha na representação da parte autora, impõe-se, antes de extinguir o feito e com amparo no princípio da primazia da decisão de mérito, proceder à intimação específica para regularização do vício em prazo razoável, sob pena de extinção do feito, conforme inteligência dos artigos 76 e 352 do CPC, sob pena de error in procedendo. 3. Com base no princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e tendo em vista que sanado o defeito na representação processual, possível avançar à análise do mérito da demanda, uma vez que a causa encontra-se em condições de imediato julgamento (art. 1.013, §4o, CPC). 4. Não cumprindo os réus com o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, CPC), atinente ao pagamento dos alugueis e à ventilada causa para a devolução antecipada do imóvel que ensejou a cobrança da multa contratual, bem como tendo reconhecido a obrigação de arcar com os valores oriundos de avarias no imóvel, impõe-se sua condenação ao pagamento dos débitos locatícios cobrados. 5. Apesar de previsto no art. 827 do CC a possibilidade de o fiador exigir, em contestação, que primeiro sejam executados os bens do devedor (benefício de ordem), tem-se que, além de não ter nomeado bens livres e desembaraçados do devedor (art. 827, parágrafo único, CC), referido benefício também não aproveita ao fiador que se obriga como principal pagador ou devedor solidário, nos termos do art. 828, inciso II, do CC. 6. Recurso da autora conhecido e provido. No mérito, julgado procedente o pedido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 321, 330 e 485, todos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da falta dos pressupostos processuais da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que os recorrentes providenciassem o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 30506483), não houve o cumprimento do requisito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321, 330 e 485, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010